Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.

1. Se, no curso do processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, há reconhecimento do excesso de cobrança afirmado pela parte executada, além de ser imperativo o acolhimento integral da objeção, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da parte executada.

2. Agravo de instrumento provido.